Tribunal: STF
Processo: RE 582332
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidora pública aposentada. Estabilidade financeira. Cálculo da gratificação de cargo em comissão. Desvinculação. Possibilidade. Precedentes. 




1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há direito adquirido à manutenção da forma de cálculo da remuneração, o que importaria no reconhecimento da existência de direito adquirido a regime jurídico, hipótese refutada por esta Suprema Corte. 




2. É possível ao legislador desvincular o cálculo de gratificação que foi incorporada pelo servidor inativo, daquela ocupada pelo servidor em atividade, sem que isto represente violação ao texto constitucional. 




3. Agravo regimental não provido